Tribunal: STF
Processo: RE 1482584
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Município do Rio de Janeiro interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Vigésima Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR HOSPITAL DA REDE PRIVADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE EM NOSOCÔMIO PRIVADO, ÀS EXPENSAS DOS RÉUS, IMPOSTA EM DECISÃO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS QUANTO À COBERTURA DOS CUSTOS DO TRATAMENTO. INAPLICABILIDADE DA TABELA DO SUS. HOSPITAL NÃO CONVENIADO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE E DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 



    1. Legitimidade passiva dos réus. Na hipótese, a ordem judicial proferida nos autos do processo nº 0316248-72.2014.8.19.0001, compeliu os réus, solidariamente, a providenciarem os cuidados médicos necessários ao tratamento da moléstia que acometia o falecido demandante, carente de recursos, na rede privada, de modo que o ESTADO DO RIO DE JANEIRO e o MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO passaram a ser responsáveis financeiros pela internação do paciente em hospital particular, devendo os referidos entes públicos arcar com as despesas devidas.



    2. Lastro probatório. A tese de ausência de prova do crédito do demandante não merece acolhida, posto que o laudo pericial acostado, complementado pelos esclarecimentos do Sr. Perito, comprova a adequação do serviço prestado, bem como a verificação do valor cobrado. 



    3. Inaplicabilidade da tabela do SUS. Considerando que a internação se deu por ordem judicial, a tabela a ser utilizada para cálculo dos serviços prestados pela ora demandante deve ser aquela que o Hospital particular utiliza em qualquer situação de internação, já que não se trata de unidade de saúde vinculada ao SUS. 



    NEGATIVA DE PROVIMENTO AOS DOIS RECURSOS.”



    Opostos embargos de declaração pelo Estado e pelo Município do Rio de Janeiro, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 6º, 37, caput, 196, 197, 198 e 199, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal. 



    Defende ser “imprescindível que seja observada a Tabela do SUS no ressarcimento dos valores cobrados pela Casa de Saúde Santa Therezinha S.A., sob pena de violação aos princípios da isonomia, licitação, moralidade e legalidade, além de toda legislação federal que organiza o Sistema Único de Saúde”.



    Alega, ao final, a necessidade de sobrestamento deste processo até a decisão ulterior do RE n.º 666.094/DF, que trata do tema.



    O 3° Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 666.094/DF (Tema nº 1.033), determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.



    Após novo julgamento do feito, a Vigésima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deixou de exercer o juízo de retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA PROPOSTA POR HOSPITAL DA REDE PRIVADA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. DESPESAS DECORRENTES DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE PACIENTE EM NOSOCÔMIO PRIVADO, ÀS EXPENSAS DOS RÉUS, IMPOSTA EM DECISÃO JUDICIAL. 



    ENTENDIMENTO RECENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NOS AUTOS DO RE 666094-DF, NO SENTIDO DE QUE O CUSTEIO DA INTERNAÇÃO REALIZADA EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA EM RAZÃO DE ATENDIMENTO PRESTADO EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DEVE LIMITAR-SE AO VALOR INDICADO NA TABELA DO SUS, SENDO CERTO QUE O REFERIDO ENTENDIMENTO SE APLICA A CONTAR DE SUA PUBLICAÇÃO. 



    ACÓRDÃO MANTIDO.”



    Decido.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No que tange em especifico à internação em hospitais da rede privada e a imposição de seu custeio pelos entes federativos, de forma solidária, na hipótese de inexistência de vaga na rede pública, há de se destacar a ausência de qualquer tipo de ilegalidade. 



    Trata-se, na verdade, de medida alternativa e excepcional, autorizada pelo art. 24 da Lei nº 8.080/90, que dispõe que “quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.



    Então, tem-se que, no caso em comento, não há qualquer ilegalidade no custeio das despesas médicas pelos entes públicos decorrentes do tratamento realizado em unidade privada de saúde, uma vez que tal medida, imposta por decisão judicial, assegura o direito do cidadão de acesso à saúde, implementando-o na prática, com expressa autorização legal. 



    A tese de ausência de prova do crédito do demandante, igualmente não merece acolhida, posto que o laudo pericial acostado à pasta nº 621, complementado pelos esclarecimentos do Sr. Perito, à pasta nº 816, comprova a adequação do serviço prestado, bem como a verificação do valor cobrado, havendo lastro probatório suficiente a embasar a condenação. 



    Por fim, no que diz respeito ao pedido formulado pelos apelantes, de ressarcimento pelos serviços prestados com base nos valores da Tabela do SUS, não há amparo legal para tanto. 



    Isso porque é fundamento constitucional a livre iniciativa, conforme previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição da República/88, de modo que não deve o Poder Judiciário intervir para a modificação dos preços pré-estabelecidos pela autora para a prestação de seus serviços. 



    No presente caso, tendo em vista que a intenção se deu por ordem judicial, a tabela a ser utilizada para cálculo dos serviços prestados pela ora demandante deve ser aquela que o Hospital particular utiliza em qualquer situação de internação, como acertadamente concluiu a sentença, já que não se trata de unidade de saúde vinculada ao SUS.



    (...)



    Nesse contexto, resta intocável a sentença ao condenar os réus ao pagamento, de forma integral e solidária, dos valores pleiteados pela parte autora, não limitado à tabela do Sistema Único de Saúde.”



    Pois bem. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094/DF-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    Ressalte-se que no julgamento desse referido paradigma de repercussão geral não houve modulação de efeitos, nem limitação temporal na aplicação do entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    Nesse contexto, verifica-se que, ao negar o pleito do Município do Rio de Janeiro, o Tribunal de origem se afastou da orientação firmada no julgamento do Tema n° 1.033 da sistemática da repercussão geral.



    Nesse sentido, anote-se a seguinte decisão monocrática que trata especificamente do tema versado nos presentes autos: RE nº 1.437.765/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 06/06/2023.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município do Rio de Janeiro para que seja observado o decidido no Tema nº 1.033 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente